Tribunal: TJSP
Processo: 0038500-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade para o reconhecimento da inaplicabilidade de índices de juros e correção monetária superiores à SELIC– Reforma de rigor – Cabimento da exceção para discutir questões que envolvam mero cálculo aritmético – Juros – Aplicação da Taxa Selic – Inconstitucionalidade da Lei n° 13.918/09 – Decisão reformada – Agravo de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade para o reconhecimento da inaplicabilidade de índices de juros e correção monetária superiores à SELIC– Reforma de rigor – Cabimento da exceção para discutir questões que envolvam mero cálculo aritmético – Juros – Aplicação da Taxa Selic – Inconstitucionalidade da Lei n° 13.918/09 – Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido."